Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Despacho Agravante/executada informa que as partes estão em tratativas com o fim de eventual composição a ser realizada no feito originário, conforme consta na petição de ID 56483916. Considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias a fim de viabilizar a proposta de acordo no feito de origem.